Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOIS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU GUSTAVO. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO CONTATO COM OS USUÁRIOS E NA PREPARAÇÃO E COMPERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O CORRÉU COM VISTAS À MERCANCIA ILÍCITA. PROVA PERICIAL ROBUSTA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS CORRETA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO RÉU MARWYN. ALEGAÇÃO DE QUE A GENITORA NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS E CONTÍNUOS EM VIRTUDE DE PROBLEMAS EMOCIONAIS E DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação dos acusados pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela farta prova pericial, por interceptação telefônica, pela confissão parcial de um dos acusados e pelos depoimentos coesos colhidos na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Cabível a imposição de regime prisional fechado ao réu, reincidente, condenado à pena definitiva superior a 8 (oito) anos de reclusão.
3. O fato de ser a genitora do réu portadora de problemas emocionais e de saúde não autoriza a concessão de prisão domiciliar, a qual somente é cabível em situações excepcionais nas quais ele não se insere. No mais, não há prova de que o réu é indispensável aos cuidados da mãe. Finalmente, a sua segregação cautelar está devidamente fundamentada e, quanto à pena definitiva, foi-lhe imposto o regime prisional fechado.
4. Recurso conhecido e não provido.